Tribunal: TJMT
Processo: 1015537-56.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015537-56.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MAURICIO DINIZ ROCHA PECHINA - CPF: 015.147.060-08 (APELADO), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexigibilidade de débito referente ao ano de 2023, determinando a exclusão da negativação e fixando indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade da cobrança que ensejou a negativação do nome do consumidor; (ii) aferir a existência de falha na prestação do serviço apta a configurar dano moral indenizável; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente quanto à alegada existência de parcelamento do débito, inexistindo prova concreta da origem da dívida.
4.
A apresentação de declaração de quitação anual emitida pela própria fornecedora evidencia a inexistência de débitos referentes ao período indicado, infirmando a legalidade da cobrança e da negativação.

5. Configura-se falha na prestação do serviço, sendo indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, o que atrai a responsabilidade civil objetiva da concessionária, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
6. O dano moral decorre da negativação indevida, prescindindo de prova do prejuízo, por atingir diretamente a esfera de crédito e a dignidade do consumidor.
7.
O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, de modo a compensar o dano e inibir condutas semelhantes, sem ensejar enriquecimento sem causa, justificando a redução do montante fixado.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação da origem do débito, aliada à emissão de declaração de quitação anual pela própria concessionária, torna indevida a negativação do nome do consumidor.

2.

A inscrição indevida em cadastros restritivos configura dano moral presumido, ensejando indenização, cujo valor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 14; CC, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; TJMT, precedentes sobre responsabilidade objetiva de concessionária e fixação do quantum indenizatório.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1015537-56-2025

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:
MAURÍCIO DINIZ ROCHA PECHINA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou
procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelado
para declarar a Inexistência de Débito no importe de R$ 706,53 (setecentos e seis reais, cinquenta e três centavos), representado por 3 (três) faturas com valor unitário de R$ 235,51 (duzentos e trinta e cinco reais, cinquenta e um centavos). Condenou a Apelante no pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigido a

de 1% (um por cento) ao mês a partir do fato danoso e correção monetária – Taxa Selic a partir da sentença,

bem como condenou ao pagamento das

custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que
o Recorrido a ajuizou a presente ação alegando que teve o nome protestado indevidamente, sobrevindo a

sentença acolhendo os pedidos iniciais e condenando a Requerida a efetuar o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Afirma não ter praticado ato ilícito a justificar a condenação impugnada, acrescentando que a
responsabilidade consiste no dever de reparar o dano causado a outrem em virtude da transgressão de um direito, todavia para que referida responsabilidade possa surgir é necessário

que estejam presentes

os requisitos legais consistentes na são ação/omissão voluntária, dano, nexo de causalidade e culpa, os quais não se verifica no caso.

Relata que
o Autor deixou de pagar sua fatura de 05/09/2023, sendo legítimos os protestos questionados

acrescentando que o contrato de prestação de serviços foi encerrado em

2023, porém, foi realizado um parcelamento das faturas de consumo final e emissão de da fatura 05/09/2023, de modo que as parcelas da negociação ficaram com vencimentos posteriores a data de encerramento.

Assevera que não se pode responsabilizar o fornecedor que insere o nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito pelo não pagamento de fatura legalmente exigível, tendo em vista que a Concessionária agiu no exercício regular de direito amparada pelo artigo 188, I, do Código Civil, e ademais houve culpa

exclusiva do Autor, nos termos do artigo 14, § 3o, II do CDC
.

Assinala que agiu no exercício regular de direito e que se faz necessário

a existência do nexo causal entre o alegado dano e a conduta da empresa, o que não existiu, na medida em que o suposto dano (inscrição indevida) ocorreu em razão da omissão do consumidora, quando do inadimplemento de suas faturas.

Ressalta que o valor da indenização demonstra-se excessivo, não atendendo a razoabilidade e a proporcionalidade.

Assevera que a parte Autora litiga de má fé, aduzindo que visa obter enriquecimento ilícito prequestionando os artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90. Pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e

condenando-se

do Recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé.

Não há
contrarrazões
embora consta a intimação do Apelado para a sua apresentação ID 360722391.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada pelo Apelado para declarar a inexistência do débito referente a

setembro/2023, representado por faturas emitidas pela Apelante, bem como condenou a Concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais a título de Danos Morais), em razão da negativação indevida do nome do Autor/Apelado.

Conforme ressai dos Autos, o Apelado ajuizou a demanda na qual, sustenta que em junho de 2025
teve crédito negado em razão de registro negativo de seu nome pela demandada por débito inexistente junto à mesma.

Quanto a Apelante afirma que

o Apelado deixou de pagar a fatura referente a setembro/2023, asseverando que o contrato de prestação de serviço encerou tendo ocorrido parcelamento da fatura de consumo final e emissão de fatura referente a setembro/2023 que restou inadimplida.

Sustentou na peça de defesa que
as parcelas da negociação ficaram com vencimentos posterior a data de encerramento constando as faturas: (•
“FAT 7844574202410 - R$ 235,51 – ENVIADO DIA 25/03/2025 - PROTESTADO EM 31/03/2025 PENDENTE DE PAGAMENTO • FAT 7844573202410 - R$ 235,51 – ENVIADO DIA 24/03/2025 - PROTESTADO EM 28/03/2025 FATURA PENDENTE DE PAGAMENTO • FAT 7844575202410 - R$ 235,51 – ENVIADO DIA 24/03/2025 - PROTESTADO EM 28/03/2025 FATURA PENDENTE DE PAGAMENTO)”

Ressaltou que atuou no exercício regular de direito e que no caso, não se fazem presentes os requisitos legais para justificar a indenização pleiteada na forma dos artigos prequestionados.

Apesar dos argumentos sustentados pela Apelante, verifica-se que não se desincumbiu do ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos sustentados pelo Autor quanto a inexistência do débito questionado, tendo em vista que embora afirma ter ocorrido parcelamento do

débito ensejando a emissão de faturas que foram objeto de protesto, contudo, não apresenta prova robusta referente ao alegado parcelamento

junto a Concessionária.

Por outro lado o Autor apresentou comprovação de quitação de débitos referentes ao ano de 2023, conforme documentos juntados aos Autos registrando de forma expressa o seguinte:

“

Declaração de Quitação Anual de Débitos Nome: MAURICIO DINIZ ROCHA PECHINA Cpf: 015.147.060-08 Unidade Consumidora: 6/3682839-0 Prezado Consumidor, Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2023. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere. CUIABA I/MT, segunda-feira, 25 agosto 2025”.

Necessário ressaltar que os documentos que se encontram no ID 360722370 e ID 360722372 que declaram a quitação dos débitos foram

emitidos pela própria Concessionária declarando, expressamente, a quitação de débitos em nome do Apelado vencidos em 2023.

Diante desse quadro, implica reconhecer que a situação evidencia-se falha na prestação do serviço na medida em que não resta comprovada a regularidade da cobrança

sendo, portanto, a mesma indevida assim como o protesto do nome do Apelado

levado a efeito pela Concessionária.

Dessa forma, não há falar em ausência de conduta ilícita de nexo causal e de obrigação de indenizar, valendo inclusive, ressaltar que a responsabilidade da Concessionária é de ordem objetiva na medida em que tem aplicação ao caso as regras do Código do Consumidor por se tratar de relação de consumo.

Cumpre anotar que na forma do que dispõe o artigo 927 do CC,
aquele que causar dano a outrem (arts. 186 e 187) fica obrigado a repará-lo. O parágrafo único prevê a responsabilidade objetiva (independentemente de culpa) quando a atividade implicar risco para os direitos de outrem.

Quanto ao
a
rt. 5o, Inciso X, CF/88
garante que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Portanto, uma vez presentes os requisitos necessário a ensejar a indenização, cumpre analisar o valor arbitrado a título de danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Com efeito,

não se pode perder de vista que a indenização, não pode converter o sofrimento em meio de captação de lucro , pois, não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também, deve atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

Assim, na sua fixação o Magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação sócio econômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral etc,

atendendo, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade.

Neste contexto, portanto, em
relação ao valor da condenação
a título de danos morais deve ser
avaliado todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

Na hipótese, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, valendo ressaltar que a despeito da conduta da demandada d
eve-se atentar, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação retratada nos Autos, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil) reais demonstra-se realmente excessivo diante das circunstâncias
,

o dano e suas conseqüências

de modo que prospera a alegação de que referido montante não atende a razoabilidade, sendo admissível a sua redução para patamares em consonância com decisões desse Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO APÓS DIVERSAS RECLAMAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica entre os dias 08 e 12/10/2024, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). A recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, com demora no restabelecimento mesmo após diversas reclamações, configura falha na prestação de serviço apta a ensejar dano moral; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária confirma a interrupção do serviço, e os números de protocolos e a reportagem jornalística, aliados à ausência de impugnação específica, demonstram que foi cientificada do problema e demorou a solucioná-lo, caracterizando falha na prestação do serviço.

4. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, que deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do art. 22 do CDC.

5.
A interrupção prolongada do serviço essencial, após reiteradas reclamações, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura ato ilícito indenizável.

6.
A indenização por dano moral deve compensar a vítima de forma adequada e, simultaneamente, produzir efeito pedagógico no causador do dano, sem gerar enriquecimento sem causa.

7. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual deve ser mantido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, após ciência da concessionária, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral.

2. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem gerar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 22; Lei no 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54.

(N.U 1017379-71.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1000/2021. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Concessionária Distribuidora de Energia Elétrica contra sentença que, nos autos de ação declaratória de cobrança indevida c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 1.163,70 e R$ 5.106,64, determinar o recálculo das faturas com base na média dos seis meses anteriores, ordenar a exclusão do protesto, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00, e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se foi regular o procedimento administrativo que ensejou a cobrança por recuperação de consumo; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia elétrica e o protesto decorrentes da cobrança configuram dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor da indenização e da multa diária fixada comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Conclui-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 164193275 apresenta vício, pois não se comprova que a pessoa que acompanhou a vistoria possuía poderes de representação ou vínculo com a titular da unidade consumidora.

Verifica-se que a concessionária não comprova o envio, no prazo de 15 dias, da cópia do TOI e das informações pertinentes à consumidora, em desacordo com o art. 591, § 3o, da Resolução no 1000/2021 da ANEEL, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.

Afirma-se que a ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo e da própria irregularidade no medidor impõe o reconhecimento da ilegalidade da cobrança por recuperação de consumo.

Entende-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito declarado inexigível configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e dos arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC.

Reconhece-se que o dano moral decorre in re ipsa da indevida interrupção de serviço público essencial, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

Mantém-se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização, por observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de ser inferior ao usualmente praticado pela Corte, vedada a reformatio in pejus.

Considera-se adequada a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, à luz do art. 537, § 1o, do CPC, diante da natureza da obrigação e da capacidade econômica da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança por recuperação de consumo exige estrita observância do procedimento previsto na Resolução no 1000/2021 da ANEEL, sob pena de nulidade do débito.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura dano moral in re ipsa e atrai a responsabilidade civil objetiva da concessionária.

A multa cominatória fixada em valor compatível com a natureza da obrigação e a capacidade econômica da parte não deve ser reduzida quando não demonstrada excessividade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22, parágrafo único; CPC, art. 537, § 1o; Resolução ANEEL no 1000/2021, art. 591, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 90877/2015, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, j. 02.12.2015, DJE 11.12.2015.

(N.U 1002302-05.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026).

Diante desse quadro, tenho que o valor da condenação deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que melhor atende a razoabilidade, proporcionalidade, além do caráter punitivo pedagógico da condenação.

Com relação a pretensão à condenação do Autor por litigância de má fé não merece acolhida tendo em vista a ausência de comprovação de que tenha agido com dolo ou intenção de prejudicar a demandada na medida em que apenas busca em Juízo a tutela jurisdicional na defesa de seus alegados direitos.

Em face dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso Apenas para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
corrigidos pela Selic desde o evento danoso e correção monetária (IPCA) a partir dessa decisão, observando-se as determinações da Lei
14.905/2024
,
em vigor desde 30/08/2024, que reformulou juros e correção monetária no Brasil.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026